Tribunal: TJBA
Processo: 8042370-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8042370-63.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN FRANKS ALVES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, CÓDIGO PENAL (ROUBO). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PROVA REALIZADA NOS AUTOS APTA A ALICERÇAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE VERIFICADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL NA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por GILVAN FRANKS ALVES DA SILVA, irresignado com a sentença condenatória, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, econdenou o Acusado, ora Apelante, a uma pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo art. 157, caput, do Código Penal (roubo). 2. Narra a denúncia que: “em 06 de março de 2025, por volta das 09h, na Rua Cônego Pereira, bairro Barbalho, Salvador-BA, Gilvan Franks Alves da Silva, ora denunciado, subtraiu para si coisa móvel alheia, mediante violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo Na data mencionada, a vítima Wilson dos Santos estacionou seu veículo em frente a um hortifrúti localizado nas proximidades da Cesta do Povo, com o intuito de realizar uma compra rápida, enquanto sua esposa, Ivonete dos Santos, permaneceu no interior do automóvel aguardando seu retorno. No entanto, em determinado momento, Ivonete foi surpreendida por um indivíduo desconhecido que, de forma repentina, abriu a porta do veículo e sentou-se no banco do motorista. Na sequência, o indivíduo apoderou-se da chave que estava no quadro de ignição, levando a vítima a reagir imediatamente, conseguindo arrancá-la de suas mãos. Nesse instante, o denunciado sacou uma arma de fogo e a apontou contra a cabeça de Ivonete, que tentou fugir do local, mas foi impedida ao ser empurrada pelo agressor. Aproveitando-se da situação, o denunciado retomou a posse da chave e empreendeu fuga, evadindo-se do local conduzindo o veículo da vítima.” II. Questão em discussão 3. No mérito, pugna o Apelante pela absolvição em face de suposta inexistência de substrato probatório capaz de sustentar a sua condenação, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para furto; subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 14, II do Código Penal, a tentativa, e a respectiva diminuição de da pena cominada. Pleiteia, também, que a pena seja fixada no mínimo legal e, neste caso, que o regime inicial fixado seja o aberto. III. Razões de decidir 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. 5. A materialidade resta comprovada pelo Auto de Vistoria 1122/2025 (Id 489198641 - fls. 36-38), auto de exibição e apreensão nº 7330/2025 (Id 489198641 - fls. 16) enquanto a autoria resta confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante Nº 19013/2025 (Id 489198641 - fls. 11), depoimentos prestados em sede de inquérito policial e perante juízo pelas vítimas (Id 85243049), bem como pela confissão do réu em juízo, ainda que parcial. 6. Vale ressaltar que embora o réu não confesse o uso de simulacro para efetuar grave ameaça, este simulacro foi listado no auto de exibição e apreensão nº 7330/2025 (Id 489198641 - fls. 16), no depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem em sede de inquérito e perante juízo e pela vítima. 7. Ressalte-se que as declarações dos ofendidos se mostram ainda mais seguras e responsáveis, porque corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos. 8. O fato é que estudando de maneira cuidadosa o caderno processual, não há como conceber a tese de absolvição levantada pelo Réu, porquanto a sentença foi proferida fundamentando-se nas provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. 8. Outrossim, não há o que se falar em desclassificação para mera tentativa, pois houve a efetiva inversão da posse, como confessado. Em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 582, que prevê que a consumação do delito em comento se aperfeiçoa na inversão da posse da res furtiva, e analisando o roteiro narrado por todos, — vítimas, agentes da força policial e réu — o Acusado de fato obteve sucesso em sua tentativa de subtrair o veículo, ainda que apenas temporariamente. 9. Dessarte, ficou atestado que o Acusado perpetrou o delito de roubo, dado que ocorreu a ofensa aos seguintes bens jurídicos: de um lado, o patrimônio e, de outro, a liberdade e a integridade física ou psíquica dos ofendidos, em razão da grave ameaça implícita no empunhar a arma, ainda que, se tratasse de um simulacro. 10. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, uma vez que, conforme as provas colhidas em audiência de instrução, presente a elementar da “grave ameaça” no caso sub judice. 11. De forma subsidiária, requer o Apelante a fixação da pena-base no mínimo legal, fundamentando seu pedido no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea. De antemão registre-se que não assiste razão ao Recorrente. Efetivamente, falta-lhe interesse recursal pois não somente a circunstância em questão fora devidamente aplicada na dosimetria, mas também a reprimenda fora fixada no patamar mínimo, como desejado. 12. Quanto ao regime inicial que fora fixado como semiaberto, resta asseverar que o entendimento do Supremo Tribunal orienta que a fixação do regime inicial do cumprimento não está, absolutamente e unicamente, atrelada ao quantum temporal imposto. Ao Juízo compete fixar regime mais severo do que o recomendado no artigo 33 e seus parágrafos, mediante fundamentação idônea que não se baseie tão somente na gravidade abstrata do delito (vide enunciado nº 440 do STJ). 13. In casu, a fundamentação provida pelo Juízo ad quo se baseia na valoração negativa dos maus antecedentes do réu, especificamente no tocante à condenação anterior por roubo, o que lhe é possível e adequado, pelo exposto, razão pela qual não merece reprimenda a sentença neste ponto. 14. Parecer Ministerial pelo não provimento. IV. Dispositivo 15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8042370-63.2025.8.05.0001, em que figura como apelante GILVAN FRANKS ALVES DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça